Tribunal: TCU
Processo: 011.738/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4228/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas. 1. Processo TC- Processo 011.738/2025-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Angela Maria Ferreira da Cruz (XXX.604.110-XX); Anne Soares Silveira (XXX.784.620-XX); Eva Neivair Condolo (XXX.545.729-XX); Maria das Gracas Sandre de Oliveira (XXX.973.597-XX); Maria das Gracas Zacharias Gomes Rodrigues (XXX.824.157-XX); Marlucia Zacharias Gomes (XXX.089.977-XX); Rosineth Oliveira Fernandes (XXX.557.997-XX); Sandra Cristina da Costa Ramos Ribeiro (XXX.677.446-XX). 1.2. Unidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.